Tribunal: TCU
Processo: 005.474/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Francisco Sales de Lima Lacerda e Construtora Soares Ltda. contra o Acórdão 2.805/2025-2a Câmara, que julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa proporcional ao dano ao erário, em razão de inexecução parcial do objeto do Contrato de Repasse/ Proposta CR 31.915/2013

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido estes recursos de reconsideração interpostos por Francisco Sales de Lima Lacerda e Construtora Soares Ltda. contra o Acórdão 2805/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas dos ora recorrentes, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa proporcional ao dano ao erário, em razão de inexecução parcial do objeto do Contrato de Repasse/Proposta CR 31.915/2013, firmado para pavimentação de vias urbanas no município de Piancó/PB; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar esta deliberação aos recorrentes, à Caixa Econômica Federal, à Prefeitura Municipal de Piancó/PB, à Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério das Cidades e à Procuradoria da República no estado da Paraíba.